Tribunal: TJES
Processo: 5018060-60.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018060-60.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO PIETRO SEFERIN DAROS
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5018060-60.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
GUSTAVO PIETRO SEFERIN DAROS

RECORRIDA:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
,
SERASA S.A.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: PATRICIA PLAISANT DUARTE

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO.

DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória movida por
GUSTAVO PIETRO SEFERIN DARÓS
em face de
SERASA S/A e ATIVOS S/A – SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
. Narra o autor, em suma, que ao consultar seu CPF na plataforma “Serasa Limpa Nome” percebeu que estava negativado por uma suposta dívida junto à segunda requerida. Sustenta que desconhece qualquer contratação de serviços junto à empresa Ativos S/A. Requer, assim, a concessão de tutela antecipada a fim de que seja retirada a restrição imposta em seu nome. No mérito, busca a confirmação da tutela, além de danos morais.

Em sede de contestação (ID. 6059912), arguindo preliminar de perda do objeto. No mérito, informa que o Serasa Limpa Nome não se confunde com a negativação em si, o que inexiste no CPF do autor. Requer, assim, a improcedência do pedido inicial.

A segunda requerida, embora devidamente citada e intimada (ID. 6059908), não compareceu à audiência conciliatória (ID. 6059918).

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 6059923) dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial face à requerida ATIVOS S/A – SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, unicamente para determinar que seja retirado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da ciência desta decisão, o nome/CPF do autor do cadastro Serasa Limpa Nome referente ao objeto da presente ação (contrato nº 91833692), sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto ao requerido SERASA S/A, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Irresignado, o autor ofertou Recurso Inominado (ID. 6059926) alegando ocorrência de danos morais, haja vista que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes junto ao Serasa. Requer, portanto, a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais e que seja realizada a devida baixa na restrição de seu nome.

O recorrido - SERASA S.A apresentou Contrarrazões (ID. 6059930) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recursos Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Aproveito para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência, ou não, de danos morais, diante da inserção da dívida em nome da parte autora na plataforma Serasa Limpa Nome, não obstante o Recurso Inominado tenha se dado sob o fundamento de que houve negativação indevida do nome do autor.

Pois bem. Compulsando os autos, é fato incontroverso que não houve inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
no que concerne à não ocorrência do dano moral. O cadastro do débito do recorrente apenas na plataforma Serasa limpa nome, para fins específicos de negociação com o consumidor, não se confunde com a inclusão no cadastro de inadimplentes.

A plataforma Serasa limpa nome não se revela um cadastro restritivo de crédito, vez que seu conteúdo não é disponibilizado e, além disso, não tem o condão de restringir ou inviabilizar a obtenção de crédito pelo consumidor.

Assim, verifico que não há provas acerca da negativação do nome do autor e entendo que não merece guarida a pretensão autoral, posto que o registro do débito na plataforma de negociação do Serasa, como forma de viabilizar um acordo entre as partes, com quitação da obrigação com desconto não configura em conduta ilícita das requeridas, razão pela qual não há que se falar em danos morais
in casu
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente
ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
suspendendo a exigibilidade, ante a gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)